Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Imóveis situados em unidade diversa da Federação. Perfectibilização. Avaliação via carta precatória. Realização. Inviabilidade. Insuficiência do endereço fornecido. localização dos imóveis. Dificuldade material. Laudo de avaliação. Confecção por corretor de imóveis contratado pelos credores. Peça produzida unilateralmente. Indicação do método utilizado. Ausência. Executado. Contraditório. Discordância quanto ao teor do laudo. Laudo avaliativo. Homologação. Inviabilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferira o pedido que formularam os exequentes almejando a homologação do laudo de avaliação dos imóveis penhorados no curso do executivo, confeccionado por corretora de imóveis por eles contratada, ao fundamento de que, havendo o executado manifestado discordância quanto aos termos da avaliação, ressoa inviável sua homologação.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da coexistência de estofo material apto a legitimar a homologação do laudo de avaliação de imóveis penhorados no executivo subjacente, confeccionado por profissional avaliadora contratada pelos exequentes, defronte à discordância apresentada pelo executado.
III. Razões de decidir
3. Ao magistrado afigura-se possível, ponderar, ao formar seu convencimento, laudo de avaliação apresentado pela parte, produzido de forma unilateral e às expensas do apresentante, devendo sua valoração como documento de teor probatório ser realizada, contudo, com cautela, ensejando que seja reputado, em verdade, como elemento de convicção apto a subsidiar a resolução da controvérsia, diante de suas peculiares características, pois produzido à margem do contraditório e não confeccionado por profissional equidistante da controvérsia, mas da escolha e remuneração por aquele que demandara sua produção, tornando inviável que seja tomado como subsídio único da resolução a ser empreendida e como se se tratasse de laudo confeccionado por perito judicial ou oficial de justiça.
4. Conquanto viável, em tese, a homologação de laudo de avaliação de imóvel penhorado produzido unilateralmente, desde que assegurado o pleno exercício do contraditório e cotejados os demais elementos de convicção colacionados aos autos, aferido que o laudo produzido por profissional contratado por uma das partes não se reveste dos predicados inerentes aos documentos dessa natureza, porquanto não evidenciada a metodologia utilizada, tampouco encontrando ressonância nos demais elementos colacionados aos fólios, ensejando a discordância do executado quanto a seus termos, não sobeja possível sua homologação, descerrando inviável que se assimile como escorreita apuração levada a efeito sob essa formatação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.